Tribunal: STF
Processo: HC 229365
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE FALSA IDENTIDADE. ARTIGOS 33 DA LEI Nº 111.343/06 E 307 DO CÓDIGO PENAL. PLEITO ABSOLUTÓRIO.  PROVA PRODUZIDA EM FASE DE INQUÉRITO POLICIAL. CONDENAÇÃO LASTREADA EM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no REsp nº 1.995.797, assim ementado:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO AO ART. 386, INCISO VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA. REEXAME DE PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O Tribunal de origem amparou-se nos depoimentos dos policiais que realizaram a prisão em flagrante, inclusive ratificados em juízo, para manter o édito condenatório, bem como nas provas da apreensão de drogas com os três réus no local da abordagem, da confissão informal, versão contraditória de corréus em juízo e confirmação da versão policial pelas gravações de vídeo de câmera corporal. A revisão desse entendimento encontra óbice na Súmula n. 7 desta Corte. 



    2. Agravo regimental desprovido.”



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/06, e à pena de 04 (quatro) meses e 23 (vinte e três) dias de detenção, em regime aberto, pelo cometimento do delito tipificado no artigo 307 do Código Penal. Foram apreendidas “6 (seis) porções da droga conhecida como crack (cocaína na forma básica), embaladas individualmente e prontas para venda, pesando aproximadamente 6,0 g (seis gramas), e 5 (cinco) buchas da droga cocaína, embaladas individualmente e prontas para venda, pesando aproximadamente 4,0 g (quatro gramas)”. 



    Em sede de apelação, o Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso da defesa “tão somente para readequar a metodologia de cálculo utilizada pela Magistrada a quo, sem, contudo, acarretar em alteração das penas fixadas, em homenagem ao princípio do non reformatio in pejus.”



    Irresignada, a defesa interpôs recurso especial, remetido ao Superior Tribunal de Justiça, que o conheceu e deu-lhe parcial provimento “para redimensionar a pena do crime de tráfico para 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão e pagamento de 680 dias-multa.”



    Contra esse decisum, foi interposto agravo regimental, que foi desprovido, nos termos da ementa supratranscrita.



    Neste mandamus, a defesa sustenta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal consubstanciado na inexistência de provas judiciais para a condenação do paciente.



    Afirma que “os elementos de convicção são todos oriundos da fase inquisitorial, o que atenta contra o art. 155 do CPP”, enfatizando que “não se está discutindo as provas, ou seja, não se discute o teor das declarações policiais, ou as drogas apreendidas, a existência ou não de confissão informal, tampouco o teor das gravações de vídeo. O que se ataca é o fato de todos eles serem oriundos da fase investigatória, ainda que meramente repetidos em juízo.”



    Outrossim, sustenta que o “único elemento utilizado para a convicção da condenação efetivamente confeccionado em juízo foi a ‘versão contraditória de corréus’, que, em verdade, não diz nada a respeito do Paciente”, de forma que “todos os elementos de prova utilizados para a condenação foram colhidos na fase inquisitorial, o que a torna ilegal e faz imperar a absolvição.”



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:  



    “Ante o exposto, a DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO requer: 



    a) Seja o presente Habeas Corpus distribuído a um dos eminentes Ministros deste Tribunal; 



    b) Seja concedida a medida liminar; 



    c) Sejam solicitadas as informações de estilo; 



    d) Seja colhido o parecer do Excelentíssimo Procurador-Geral da República; 



    e) Seja concedida a ordem, ainda que de ofício, para reformar o acórdão do STJ, fazendo cessar o constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, absolvendo-; 



    f) Por fim, sejam observadas as prerrogativas conferidas aos membros da Defensoria Púbica da União de intimação pessoal, inclusive para ser informado sobre o interesse de realização de sustentação oral no dia do julgamento e de contagem em dobro de todos os seus prazos (art. 44, inciso I, da LC 80/94).”  



    É o relatório, DECIDO.  



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis:  



    “[...] O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA – TJSC negou o pleito absolutório no julgamento da apelação, nos seguintes termos (grifos nossos):



    ‘[...] 



    A autoria, ao contrário do alegado pelas defesas, encontra-se amplamente demonstrada por meio dos depoimentos colhidos ao longo da persecução criminal.



    [...]



    Do contexto fático-probatório apresentado, verifica-se que os policiais militares descreveram minuciosamente o ocorrido em ambas as etapas da persecução criminal, os quais evidenciaram que estavam realizando rondas na noite dos fatos, oportunidade em que decidiram fiscalizar o "Bar do Guido" - estabelecimento comercial que já havia sido alvo de denúncias anteriores que indicavam a existência do mercadejo espúrio no local -, de modo que, ao adentrarem no bar, perceberam que Raimundo Borges Nascimento Filho correu em direção aos fundos do imóvel e dispensou 6 (seis) pedras de crack e 3,1g (três gramas e um decigrama) de cocaína, esta última fracionada em 5 (cinco) buchas embaladas individualmente, durante a fuga, sendo abordado pelos agentes públicos. 



    Os policias também lograram êxito em apreender R$ 282,70 (duzentos e oitenta e dois reais e setenta centavos) e US$ 1,0 (um dólar) na posse de Raimundo, bem como encontraram 36 (trinta e seis) pedras de crack com Jean Carlo Silveira, além de 1 (uma) faca contendo resquícios de drogas no veículo (GM/Corsa, placas MBC2J07) deste último. 



    Muito embora Jean Carlo Silveira tenha tentado eximir a responsabilidade penal de Raimundo tanto na Delegacia de Polícia quanto em juízo - aduzindo que era o único responsável por realizar a venda de entorpecentes no estabelecimento -, os agentes públicos afirmaram, de maneira firme e coerente, que ambos os apelantes confessaram a prática do mercadejo espúrio naquele local, inexistindo qualquer dúvida nesse particular. 



    [...] De outro lado, além de os apelantes apresentaram versões inverossímeis e contraditórias, bem como tentarem macular a ação policial realizada na noite dos fatos, as declarações dos agentes públicos e as imagens captadas pelas câmeras corporais destes são uníssonas em demonstrar a lisura da abordagem realizada naquela ocasião, consoante, inclusive, perfeitamente apontado pelo Promotor de Justiça Dimitri Fernandes em suas contrarrazões recursais, in verbis: 



    [...] o Policial Militar Danilo Elói Pofahl trouxe detalhes do atendimento da ocorrência, em especial que ambos confessaram a prática do tráfico de drogas, e que Jean Carlo lhe disse que tinha autorização para traficar no local. 



    As gravações da ocorrência contidas no 'evento 260-261' demonstram que com toda cautela foi realizada a abordagem policial e no vídeo 1 do 'evento 260' consta relatos de Raimundo acerca da confirmação de seu nome falso quando se apresentara aos milicianos, bem como outras gravações dele solicitando aos policiais que o "liberassem" porque poderia ser morto. No 'evento 1 – fl. 260' solicita aos policiais que façam uma "maquiagem". Chega a quase tentar subornar o policial, dizendo: "Me ajuda que eu te ajudo", "Vamos jogar o jogo", "Vamos fazer acordo". Tudo isso demonstra que Raimundo mentiu em interrogatório judicial quando tentou fazer crer que as drogas foram implantas pela polícia. 



    Além do mais, a versão de Raimundo em seu interrogatório é contraditória ao interrogatório de Jean, que confessou sua autoria, porém tentou ajudar Raimundo a isentar-se de sua responsabilidade criminal. Jean disse que vendeu a droga para Raimundo por R$ 250,00, porém Raimundo disse que tinha apenas R$ 40,00 para comprar ‘Mucilon’ à sua filha e caso sobrasse algum dinheiro ele compraria entorpecente para fazer uso. 



    Portanto, os apelantes caem em contradições e a versão mais firme e coerente de acordo com as circunstâncias do fato e com as gravações da ocorrência acima mencionada são dos policiais militares [...] (evento 54 - 2º grau).



    Com efeito, tem-se a necessária simetria entre as declarações dos personagens envolvidos no contexto fático narrado na inicial para dirigir a autoria do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06) aos apelantes Jean Carlo Silveira e Raimundo Borges Nascimento Filho, os quais, com fim comercial, traziam consigo e guardavam, no total, 42 (quarenta e duas) pedras de crack e 3,1g (três gramas e um decigrama) de cocaína.’ (fls. 701/706)’ 



    Extrai-se dos trechos acima que a negativa de autoria ficou isolada nos autos, com base nas declarações dos policiais que realizaram a prisão em flagrante, inclusive ratificadas em juízo, além da apreensão de drogas com os três réus no local da abordagem, confissão informal, versão contraditória de corréus em juízo e a confirmação da versão policial pelas gravações de vídeo da câmera corporal dos agentes estatais. Sendo assim, o acolhimento da tese absolutória nesta Corte esbarra no óbice da Súmula n. 7 do STJ. [...]” 



    Deveras, consoante consignado pelo Superior Tribunal de Justiça, “a negativa de autoria ficou isolada nos autos, com base nas declarações dos policiais que realizaram a prisão em flagrante, inclusive ratificadas em juízo, além da apreensão de drogas com os três réus no local da abordagem, confissão informal, versão contraditória de corréus em juízo e a confirmação da versão policial pelas gravações de vídeo da câmera corporal dos agentes estatais.” Destarte, o referido entendimento não diverge da orientação sufragada por este Supremo Tribunal Federal, in verbis:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO. CRIME DE CONCUSSÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS ASSENTARAM A EXISTÊNCIA DE PROVAS COLIGIDAS AOS AUTOS, SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA, APTAS A EMBASAR A SENTENÇA CONDENATÓRIA. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (RHC 222.257-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 8/2/2023)



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O entendimento desta Corte é no sentido de que “o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição” (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O Supremo Tribunal Federa já decidiu que o “livre convencimento do juiz pode decorrer das informações colhidas durante o inquérito policial, nas hipóteses em que complementam provas que passaram pelo crivo do contraditório na fase judicial, bem como quando não são infirmadas por outras provas colhidas em juízo” (RHC 118.516, Rel. Min. Luiz Fux). 3. Hipótese de paciente condenado (em primeira e segunda instâncias) à pena de 1 ano e 4 meses de reclusão, em regime inicial aberto, pelo crime previsto no art. 155, § 4º, I, c/c o art. 14, II, do Código Penal. Situação concreta em que, conforme assentou o Superior Tribunal de Justiça, “as instâncias de origem se basearam para condenação nas provas orais – depoimento das testemunhos e dos policiais –, produzidas em juízo, somada aos termos da confissão na fase extrajudicial”. Para dissentir das conclusões das instâncias precedentes, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em sede de habeas corpus. 4. Agravo regimental desprovido. (HC 224.437-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 10/4/2023)



    Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processo Penal. Crime do art. 157, § 3º, do CP. Alegação de condenação lastreada exclusivamente nos elementos produzidos na fase do inquérito policial. Não ocorrência. Decisão em que se considerou o acervo probatório, especialmente a prova testemunhal. Ausência de ilegalidade. Absolvição. Impossibilidade. Reexame do cotejo fático-probatório. Precedentes. Agravo não provido. 1. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “documento no âmbito do inquérito corroborado por outras provas, produzidas sob o pálio do contraditório e da ampla defesa, na fase judicial, afasta a tese de que a condenação tenha se dado sem o suficiente lastro probatório” (v.g. RHC nº 117.980, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 23/6/14). 2. Ademais, “os elementos do inquérito podem influir no formação do livre convencimento do juiz para a decisão da causa quando complementam outros indícios e provas que passam pelo crivo do contraditório em juízo” (RE nº 425.734/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ de 28/10/05; HC nº 103.092/RJ, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; HC nº 114.592/MT, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 26/3/13; HC nº 119.315/MG, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 13/11/14). 3. É inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que tenham amparado a conclusão da instância ordinária. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 4. Agravo regimental não provido. (HC 207.824-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 29/6/2022)



    Outrossim, cumpre destacar que o Tribunal de origem consignou que “a autoria, ao contrário do alegado pelas defesas, encontra-se amplamente demonstrada por meio dos depoimentos colhidos ao longo da persecução criminal”.



    Nesse contexto, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. Desta sorte, impende consignar que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/5/2016)



    Por fim, impende consignar que não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de junho de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente